Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. REVELIA DECRETADA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM FAVOR DO RÉU REVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois todos os descontos discutidos nos autos, ano de 2014 a 2015, em folha de pagamento, foram realizados em nome de “Banco BMG”, razão pela qual rejeito a preliminar.
A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.
O réu revel pode intervir no processo no estado em que se encontra e, inclusive, produzir provas, desde que ingresse nos autos antes de encerrada fase instrutória e de que seja dada oportunidade da parte autora em manifestar a respeito dos documentos juntados aos autos.
Demonstrada nos autos por meio de documentos acostados à contestação a existência da origem da obrigação ora questionada e não impugnada especificamente nas contrarrazões, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes.
Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003429-66.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 883.809.201-04 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020